Tribunal: TJMT
Processo: 1015384-68.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015384-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LILIAN DA SILVA SANT ANNA - CPF: 107.321.397-83 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015384-68.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lilian da Silva Sant’anna

Recorrido(s):

B2W Companhia Digital

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DA COMPRA. AUSÊNCIA DO ESTORNO DO VALOR PAGO PELOS PRODUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo o pedido de cancelamento de compra pelo consumidor, faz jus à restituição integral dos valores pagos e diante da demora a realização do estorno, resta configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE,
a pretensão contida na inicial para reconhecer a solidariedade das empresas Reclamadas e:
a)
declarar a rescisão do negócio jurídico;
b)
determinar o cancelamento da compra e a devolução do importe de R$ 462,48 (quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)
,
com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), a contar do desembolso (30.03.2021); e,
c)
indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”.

Trata-se o caso de compra efetuada em 30.03.2021, pelo aplicativo da empresa reclamada de 42 ovos da páscoa, sendo 18 unidades de Ovo Crocante 120G da marca DELICCE mais 24 unidades Ovo Chocolate 120G da marca TOPMILK, no valor total de R$ 462,48, sendo que a entrega ocorreria no mesmo dia da compra.

Entretanto, a entrega não ocorreu e a reclamante não conseguiu realizar a entrega dos ovos de páscoa a tempo, motivo pelo qual, solicitou o cancelamento da compra, mas até a propositura da ação 18.04.2021, não foi estornado o valor cobrado. Assim, requer seja indenizado pelo dano moral e material, decorrente dos fatos apresentados.

A Requerida, em sede defesa argumenta que não restou comprovado qualquer tipo de dano extrapatrimonial, devendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral mantida.

Pois bem.

É incontroverso nos autos, a aquisição dos produtos, bem como o cancelamento da compra, diante da não entrega dos produtos.

É importante registrar que o cancelamento da compra, segundo informações apresentadas pelo Requerido foi realizado em 31.03.2021 e o prazo de estorno da compra, seria de 48 horas, após a referida solicitação.

Portanto, com relação ao dano moral, entendo devida a sua caracterização, diante da falha na prestação de serviço, na demora em resolver o problema, visto que a Autora cancelou a compra no dia seguinte, e passado mais de quinze dias do cancelamento não houve o estorno do valor desembolsado na compra.

Neste contexto, os fatos noticiados transbordam o mero aborrecimento e por isso caracterizam o dano moral passível de reparação.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso
dou-lhe parcial provimento
e condeno o Recorrido ao pagamento no valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021